Tribunal: TJSP
Processo: 1009566-65.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Capitalização mensal de juros. Possibilidade por expressa disposição legal. Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/2004. Previsão contratual expressa de capitalização. Exegese da Súmula 541 do STJ. Sentença mantida nesse ponto. Tarifa de avaliação do bem. Efetivação do serviço provada sem abusividade do valor cobrado. Sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Capitalização mensal de juros. Possibilidade por expressa disposição legal. Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/2004. Previsão contratual expressa de capitalização. Exegese da Súmula 541 do STJ. Sentença mantida nesse ponto. Tarifa de avaliação do bem. Efetivação do serviço provada sem abusividade do valor cobrado. Sentença mantida neste ponto. Tarifa de cadastro no valor de R$ 749,00. Abusividade. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti Súmula 56 do STJ. Apesar da legalidade da cobrança da tarifa, no início da relação contratual entre consumidor e a instituição financeira, o valor de R$ 749,00 se mostra abusivo, representando quase 2% do valor líquido do valor financiado, o que demonstra ser exorbitante. Abusividade reconhecida. Redução do valor para R$ 200,00, conforme entendimento desta Câmara, o qual se mostra razoável. Sentença parcialmente reformada neste ponto. Tarifa de registro do contrato. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Prestação do serviço correspondente comprovado. Valor razoável. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.